Tribunal: TJDFT
Processo: 0714646-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA em face à sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais. O recorrente deixou de recolher preparo e requereu o deferimento da gratuidade de justiça.Facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, o apelante colacionou os documentos de ID 28072172 a 28072179). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, a apelante postulou a gratuidade de justiça em sede recursal. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, juntou cópia da Declaração do Imposto de Renda, extrato bancário e contrato de aluguel. No entanto, observa-se que o recorrente aufere salário líquido de R$ 8.555,32, mesmo descontando o valor do aluguel, única despesa demonstrada, ainda assim não se verifica quaisquer elementos que demonstrem sua hipossuficiência financeira. Assim, uma vez que do exame dos autos não se evidencia a condição de miserabilidade do recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se para efetuar o preparo da apelação no prazo de cinco dias, sob pena de não ser conhecido. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905